Tribunal: TJBA
Processo: 8001370-43.2023.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001370-43.2023.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDSONINA DA SILVA FERREIRA Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NOTA CIJEBA E RECOMENDAÇÃO CNJ. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em ação que visava a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito (RMC) cumulada com indenização por danos morais. O magistrado de primeiro grau determinou a emenda da inicial para que a parte autora apresentasse: (i) cópia do contrato ou prova de regular requisição administrativa; (ii) comprovante de reclamação prévia junto à autarquia previdenciária ou canais de defesa do consumidor; e (iii) qualificação completa com e-mail e telefone. A sentença de extinção fundamentou-se no descumprimento parcial das diligências, especificamente quanto à ausência de prova idônea de resistência da instituição financeira (pretensão resistida) e falta de dados de contato direto da parte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial é medida adequada quando a parte autora, intimada a emendar a exordial para comprovar a tentativa de solução administrativa e fornecer dados de contato, deixa de cumprir integralmente as determinações judiciais voltadas à coibição da litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade-utilidade, exigindo a demonstração de resistência por parte do devedor para justificar a movimentação da máquina judiciária. 4. O magistrado possui poderes instrutórios e de condução processual que o autorizam a exigir medidas cautelares para assegurar a ética processual, especialmente diante de indícios de litigância abusiva, conforme as diretrizes da Nota Técnica nº 01/2024 do CIJEBA e da Recomendação nº 159/2024 do CNJ. 5. A utilização de plataformas como "consumidor.gov.br" ou protocolos diretos junto às instituições financeiras constitui meio célere e descomplicado de demonstrar a pretensão resistida, não configurando cerceamento de defesa ou obstáculo ao acesso à justiça. 6. A persistente omissão quanto aos dados de contato da parte autora (e-mail e telefone) compromete a regular comunicação processual e a verificação da legitimidade da demanda, legitimando a extinção do feito nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 7. As orientações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de nota técnica do CIJEBA sobre a matéria corroboram a adequação de condicionar a propositura de ações à comprovação de tentativa de solução administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 321, 373, I, e 485, I; Resolução INSS nº 321/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310042/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/05/2012; TJSC, Apelação nº 5001775-12.2022.8.24.0046, Rel. Silvio Dagoberto Orsatto, j. 10/08/2023; Recomendação CNJ nº 159/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001370-43.2023.8.05.0231, em que figuram como apelante EDSONINA DA SILVA FERREIRA e como apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA